Tribunal: TJSP
Processo: 2062205-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Pretendida a progressão de regime aberto, em caráter excepcional, sem a necessidade de exame criminológico. Prejudicado. Pleiteada, no entanto, a desistência do writ, resta prejudicada a ordem por perda do objeto.

Homologada a desistência.